Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ARTIGO 882 DO CC. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.

2. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento

3. Impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida objeto do protesto realizado pela parte requerida, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos (artigo 206, §5o, inciso I, CC) desde o vencimento da última parcela vinculada à Escritura de Compra e Venda do bem. 3.1. Entretanto, em que pese o débito esteja prescrito, a dívida não foi paga e ainda continua sendo objeto de cobrança. Todavia, ainda que existente a dívida, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão disposta no protesto realizado pela requerida está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente, nos termos do que estabelece o art. 882, do Código Civil.

4. Configurada a prescrição da pretensão de cobrança do título protestado, impõe-se o cancelamento do protesto, que não tem mais qualquer finalidade, já que o título não se mostra eficaz para embasar eventual ação contra o devedor.

5. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.